Tribunal: CARF
Processo: 10886.000550/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10886.000550/2009-19
ACÓRDÃO
2001-007.429 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UBIRATAN ISAC RIBEIRO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
O IRRF pode ser compensado na Declaração Anual de Ajuste desde que
comprovada sua retenção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 1247.011 18 a Turma da DRJ/RJ1
(fls. 45 e segs.).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.429 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.000550/2009-19
2
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2006, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 4 a 8, em que foi
apurada compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
7.151,31, relativo à fonte pagadora Comando do Exército.
Em virtude dessa alteração, o resultado final da declaração de ajuste anual do exercício
2007 foi alterado de R$ 7.151,31 de imposto a restituir para R$0,00 de imposto a pagar ou
a restituir.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 4 a 8 em 31/03/2009 (fl.
28), o Contribuinte apresentou em 27/04/2009 a impugnação de fls. 2 e 3, alegando, em
síntese, fazer jus à restituição de R$ 7.151,31 de imposto de renda retido na fonte em
virtude de ter sido aposentado por invalidez.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
A presente notificação de lançamento de fls. 4 a 8 glosou a importância de R$ 7.151,31,
relativa ao imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos recebidos do Comando
do Exército no ano-calendário de 2006.
O Impugnante alega que teria direito à restituição do valor de imposto retido de R$
7.151,31 em razão de ter sido aposentado por invalidez. Para fundamentar seu pleito, o
Interessado juntou aos autos os documentos de fls. 9 a 15.
Entretanto, o Interessado não logrou comprovar a efetiva retenção do imposto de renda
na fonte de R$ 7.151,31 sobre os rendimentos oriundos do Comando do Exército
recebidos no ano-calendário de 2006. Frise-se que no sistemas informatizados da RFB não
consta DIRF enviada por essa fonte pagadora no nome do Contribuinte, nem tampouco foi
juntado pelo Impugnante comprovante de rendimentos e de imposto de renda retido na
fonte.
Vale ressaltar que a sentença judicial de fl. 10 a 13 e a guia de retenção de fl. 15, por si
sós, não demonstram a retenção de imposto de R$ 7.151,31 sobre os rendimentos
recebidos do Comando do Exército.
Cabe esclarecer, outrossim, que o Interessado não anexou laudo médico oficial que
atestasse sua condição de portador de moléstia grave prevista no artigo 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713, de 1988, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 2004 e alterações
introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250, de 1995.
Mantém-se, então, a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
apontada na notificação de lançamento em estudo.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, devendo ser observado o extrato de fl. 29.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2012, Recurso Voluntário, fls. 52 e segs, sustentando, em apertada síntese que
em 1993 propôs ação de indenização contra a União Federal, tendo decisão favorável, a
contadoria elaborou os cálculos dos créditos alimentícios referentes aos períodos de agosto de
1987 a abril de 1994, totalizando o valor de R$ 207.908,46, em 2006 recebeu o precatório de R$
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.429 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.000550/2009-19
3
238.376,99 e foi descontado o valor de R$ 7.151,31 a título de Imposto de Renda; que é isento de
imposto de renda, com base na lei no 7.713/1998, pois o salário mensal que recebe não atinge a
faixa para tal recolhimento e é portador de tuberculose ativa, conforme prova sindicância
realizada pelo exercito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A isenção do proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço está
prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no7.713/1988, com redação da pela Lei no 11.052/2004.
Às fls. 140 consta documento intitulado: Conferência Médica, com data de 04 de
junho de 1986, onde o recorrente foi considerado incapaz para o serviço do exercito em virtude de
ser portador de algumas moléstias.
Às fls. 61 e segs. consta sentença que determina a reforma ex-ofício do contribuinte
a partir de 16.8.82, com proventos integrais da graduação de 3o Sargento, pois considerou no
relatório que a enfermidade do autor eclodida durante a prestação de serviço militar, tem relação
de causa e efeito com o mesmo, contudo dúvida não resta que está invalido para o serviço militar.
Cabe registrar ainda que às fls. 65 consta lista de cálculo de liquidação da sentença,
justiça federal de 1o Instância.
De acordo com a sentença e documentos constantes nos autos, verifica-se que o
valor recebido pelo recorrente é isento, pois se trata de reforma por acidente em serviço e é um
Rendimento Recebido Acumuladamente. Mas mesmo que o sujeito passivo não fosse isento ou
não se tratasse de um RRA, nesse momento não poderia ser agrava a sua situação.
O contribuinte comprova através da Guia de Retenção de IRRF-Justiça Federal-Lei
no 10.833- da Caixa (fls. 75) o Imposto Retido no valor de R$ 7.151,31 com data de 01/02/2006.
A infração constante na notificação de lançamento foi de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 7.151,31 e ficou comprovada a retenção deste
valor, logo deve ser restabelecido o IRRF.

Sendo assim, afasto a glosa do IRRF no valor de R$ 7.151,31, que foi a única infração
constante na notificação.
CONCLUSÃO
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.429 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10886.000550/2009-19
4
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 150
DF CARF MF
Original